Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717015-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RODRIGO PEREIRA RIBEIRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a relação entre diversos processos no caso destes autos, primeiramente é salutar realizar breve histórico sobre o andamento processual desde a origem. Em 16/02/2023 houve ajuizamento de mandado de segurança cível (processo n. 0701324-55.2023.8.07.0018) por RODRIGO PEREIRA RIBEIRO, pleiteando permissão para realizar sua inscrição e participar do concurso para Polícia Militar do Distrito Federal (QPPMC), Edital no 04/2023, independentemente do limite de idade, afastando-se os efeitos do item 3.1.5 do Edital, tendo em vista interpretação conforme a Constituição Federal do dispositivo do art. 11, §1o, da Lei no 7.298/84, devido a impossibilidade de realizar discriminação entre civis e militares para acesso ao mesmo cargo público. Nesse processo, em 23/02/2023, a medida liminar não foi concedida pelo juízo originário (ID 150047353). Em 24/02/2023, foi interposto agravo de instrumento (processo n. 0706073-72.2023.8.07.0000) contra a não concessão da medida liminar. Em 22/03/2023 foi concedida medida liminar nesse agravo de instrumento (ID 44715198), determinando a efetivação da inscrição do candidato impetrante, possibilitando a sua participação no certame, considerando que demonstrou estar com 33 (trinta e três) anos de idade e ser Policial Militar da Ativa, integrante dos quadros da PMMG. Em 30/04/2023 foi prolatada sentença nos autos originários do mandado de segurança (processo n. 0701324-55.2023.8.07.0018), denegando a segurança preventiva pleiteada (ID 156677438). Em 04/05/2023 foi apresentada apelação nos autos originários, ainda não remetidos a este e. Tribunal, pois ainda não apresentadas contrarrazões. Em 05/05/2023 foi apresentado pedido de efeito suspensivo à apelação, por autos separados, nos termos do art. 1.012, §3o, I do CPC, devido à alegada urgência na análise desse efeito suspensivo em virtude da data da prova de primeira fase do concurso (processo n. 0717015-66.2023.8.07.0000). Em síntese, concedeu-se liminar para autorizar a participação do impetrante no concurso, em sede de agravo de instrumento, e posteriormente houve sentença em sentido contrário à tutela provisória recursal. Por isso, o impetrante requer seja concedido efeito suspensivo em apelação, para manter sua autorização liminar para participar do concurso. É o relatório. Decido. Conforme exposto em relatório, no processo sobre efeito suspensivo em apelação, o recorrente, ora impetrante do mandado de segurança, requer seja mantida a tutela antecipada recursal concedida no agravo de instrumento, para manter também sua autorização liminar para participação no concurso público. Esse pedido se dá devido ao receio da parte de que a tutela antecipada recursal concedida no agravo de instrumento perca seus efeitos após sentença no processo originário, por possível aplicação do disposto no art. 7o, §3o da Lei n. 12.016/09 e no art. 1.012, §1o, V do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o STF já externou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o estabelecimento pela Administração Pública de critérios diferentes para a fixação de limites de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares (Caso: Estado do Ceará versus Glaudiane Macedo de Aquino, RE 586088 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 EMENT VOL-02365-07 PP-01382 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 170-172). O fato é que a desigualdade – entre os candidatos militares já integrantes da corporação (PMDF) e não integrantes – foi estabelecida no edital do concurso em realização, e este é o ato impugnado. Assim, soa desarrazoado o estabelecimento pela PMDF de critérios diferenciados para a fixação de limite de idade para candidatos que já são policiais militares ativos, muito embora integrantes de corporação diversa da PMDF; no caso ora em apreço, a PMMG. Com efeito, a princípio entrevejo que não se pode admitir a diferenciação entre os próprios pares militares, sob pena de violar a isonomia entre os candidatos. Neste sentido já se manifestou essa Eg. Turma (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0709829-11.2018.8.07.0018 APELANTE(S) CARLOS HENRIQUE FREITAS DA SILVA APELADO(S) DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Relator Desembargador SEBASTIÃO COELHO Acórdão No 1180036 DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE MILITARES DO DF E CIVIS. EXCEÇÃO DEVE ABRANGER MILITARES DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência pela constitucionalidade da limitação de idade para concurso público, quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do Enunciado no 683 da sua Súmula. O STF, por outro lado, consolidou o entendimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela Administração quando fixa limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. 2. Na hipótese dos autos, embora o impetrante encontre-se atualmente com 33 anos de idade, ele já faz parte de uma Corporação Militar – a PM de Goiás. Consoante a lei aplicada à espécie, há o afastamento da limitação etária para os candidatos já integrantes da Corporação PMDF, o que encontra fundamento no fato de que aqueles que integram a Polícia Militar do DF já demonstraram possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, valorizando, ademais, a experiência que eles possuem. 3. Contudo, não é razoável que a exceção seja aplicada tão somente aos militares integrantes da PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso dos autos, aos de Goiás. Tal interpretação configura violação à isonomia entre os candidatos, consoante entendimento da Suprema Corte. Se não é cabível distinção entre militar e civil, muito menos pode haver entre os próprios policiais militares. 4. Por sua vez, além da observância aos princípios constitucionais, deve-se interpretar as normas de modo a melhor atender e garantir os fins públicos a que elas se dirigem, no caso, a valorização da experiência pela Administração Pública. Ademais, vale ressaltar que todos podem compor a Força Nacional de Segurança, sejam os policiais militares do DF, sejam os policiais militares do Goiás, como de todos os demais Estados da Federação, bastando se voluntariar e ser selecionado. 5. Não se faz qualquer distinção nos testes realizados nos diversos Estados para tanto. Os voluntários, simplesmente, são chamados para compor a Força Nacional de Segurança. Desse modo, não se vislumbra fundamento razoável, proporcional e isonômico para que haja distinção, no caso específico dos autos, entre a exigência de idade para os militares do Distrito Federal e os de Goiás. 6. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SEBASTIÃO COELHO - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, destaca-se que se o impetrante não conseguir efetivar a sua inscrição no certame e participar das demais etapas do concurso, eventual concessão da ordem de segurança que venha a ocorrer posteriormente restará inócua. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para manter os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida enquanto não julgada a apelação, determinando que seja mantida a efetivação da inscrição do candidato impetrante, e possibilitando a sua participação no certame, independente do limite de idade, prosseguindo nas etapas do concurso público caso obtenha aprovação, considerando que o impetrante demonstrou estar com 33 (trinta e três) anos de idade e ser Policial Militar da Ativa, integrante dos quadros da PMMG. Ressalto que a eficácia da presente liminar prevalecerá até a superveniência de eventual decisão judicial em sentido contrário, ou a reprovação/inabilitação do respectivo candidato. Contudo, enquanto não houver concessão da segurança, em caráter definitivo, não caberá ao impetrante a nomeação e a posse no novo cargo, apenas a reserva da vaga, conforme a ordem de classificação. Intimem-se de forma pessoal. Notifique-se a autoridade impetrada apontada como coatora e o Distrito Federal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de maio de 2023